Tribunal: TJSP
Processo: 1033936-12.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por dano moral - Empréstimo consignado renegociado - Crédito em nome da autora e por ela utilizado - Descontos que não lhe geraram prejuízos em razão do montante creditado – Indenização - Não cabimento:

A contratação de empréstimo consignado não tem o condão de gerar dano moral indenizável, quando os descontos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por dano moral - Empréstimo consignado renegociado - Crédito em nome da autora e por ela utilizado - Descontos que não lhe geraram prejuízos em razão do montante creditado – Indenização - Não cabimento:

A contratação de empréstimo consignado não tem o condão de gerar dano moral indenizável, quando os descontos em folha de pagamento não ultrapassaram os valores creditados em conta corrente, os quais foram utilizados pela autora da ação.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.